Tribunal: TJDFT
Processo: 0731932-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731932-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANIA TEIXEIRA PIRES AGRAVADO: GUTERNARA SANTOS RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELISANIA TEIXEIRA PIRES contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no 0705347-09.2021.8.07.0020, ajuizado por GUTERNARA SANTOS RODRIGUES, indeferiu pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, não possuir condições financeiras e econômicas para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustendo próprio ou da família. Colaciona documentos para comprovar a hipossuficiência. Requer a concessão do beneplácito à assistência jurídica gratuita e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Manifestação da parte agravada. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Os artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifo nosso). Assim, depreende-se que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Nesses termos, denota-se que é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. Ainda, mesmo sendo possível o pedido de gratuidade de justiça ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se pode olvidar que este benefício é destinado àqueles que não dispõem de condições de arcar com as custas do processo, ainda que módicas. Nesta esteira, o pagamento do preparo no ato da interposição do recurso constitui ato incompatível com o interesse da parte recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça, ocasionando a preclusão lógica da pretensão. A propósito, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURADO. 1.Tendo em vista que a parte recorrente, nada obstante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. 2.Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 3. Considerando que ficou demonstrado nos autos a natureza salarial da verba penhorada, a reforma da decisão, para fins de desbloqueio da quantia e devolução ao agravado, é medida necessária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1231034, 07039839620198079000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. CONDUTAS PROCESSUAIS INCOMPATÍVEIS ENTRE SI. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPORTAMENTOS CONTRADITÓRIOS. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE O MATRIMÔNIO EM BENEFÍCIO DA FAMIÍLIA. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. 1. O pedido de gratuidade de justiça e o ato de recolher o preparo relativo à interposição de recurso representam condutas processuais manifestamente incompatíveis entre si, circunstância que, além de caracterizar preclusão lógica, conduz à conclusão de que a parte possui condições de arcar com os custos do processo. 2. Ao requerer a condenação do réu ao pagamento de quantia referente à metade do valor que entende valer o imóvel vendido, não pode a autora, posteriormente, requerer a anulação da venda do mesmo imóvel, caracterizando estes atos comportamentos contraditórios. 3. A existência de condomínio ocorre quando duas ou mais pessoas têm os atributos da propriedade, ou seja, configura-se uma copropriedade. Enquanto não dividido o imóvel, persiste a propriedade do casal sobre o bem, mas sob o estado de condomínio, nos termos dos arts. 1.314 a 1.322, do Código Civil. 4. As dívidas contraídas durante a constância do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens presumem-se em benefício da família, de forma que a solidariedade somente pode ser afastada mediante prova em contrário. 5. Os empréstimos realizados durante o matrimônio integram a partilha, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) da dívida, após a data da separação de fato. 6. Tendo em vista que o valor da condenação foi obtido por simples cálculo aritmético, o qual considerou as parcelas dos financiamentos quitadas durante a convivência do casal, não há falar em apuração, por meio de liquidação de sentença, dos valores devidos. 7. Recursos conhecidos e desprovidos.Unânime. (Acórdão 1244483, 00027551120178070008, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRELIMINAR INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. 1. Afastando-se a sentença dos limites da demanda, ao promover, de ofício, a revisão contratual concedendo à parte direito além do pedido, resta caracterizado o julgamento ultra petita. 2. Quando o autor se limita a requerer o expurgo da capitalização composta de juros/anatocismo e a repetição de indébito do valor cobrado indevidamente, não pode o juiz a quo declarar a abusividade da cláusula que prevê a incidência de comissão de permanência, sob pena de violação ao o artigo 492 do CPC, devendo ser decotada da sentença a parte que tratou a respeito da cláusula da comissão de permanência. 3. Não se pode reputar inepta a inicial, quando esta não ostenta qualquer dos vícios previstos no parágrafo primeiro do art. 330 do Código de Processo Civil. 4. O recolhimento das custas processuais caracteriza ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, operando-se a preclusão lógica, portanto, não há necessidade de se analisar a impugnação à gratuidade da justiça aventada pelo réu/apelante. 5. Recurso conhecido e provido em parte. Preliminar de ofício acolhida, rejeitada a preliminar de inépcia e a impugnação à gratuidade da justiça. (Acórdão 1231836, 07023773720198070010, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 1/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELINTON CARVALHO AGRAVADO: JOSE NASSIF DE MELO PIRES SARIEDINE EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Uma vez que a parte agravante recolheu as custas do preparo, praticando, assim, ato totalmente incompatível com quem pretende as benesses da gratuidade judiciária, é indevida a concessão da justiça gratuita vindicada ante a preclusão lógica caracterizada, conforme precedente. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1224668, 07192288420198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, resta prejudicado o presente agravo. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se e publique-se. Comunique-se. Brasília, novembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora